Tribunal: TJSP
Processo: 2303461-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Habeas corpus – Paciente preso em flagrante pela prática de crime de roubo tentado – Defesa que se insurge contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, além de converter a prisão em flagrante em preventiva, recebeu a "denúncia" oferecida pelo Ministério Público contra o paciente durante o recesso forense – Alegação de nulidade da decisão no ponto em que o Juízo recebeu a peça acusatória,

Ementa:
Habeas corpus – Paciente preso em flagrante pela prática de crime de roubo tentado – Defesa que se insurge contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, além de converter a prisão em flagrante em preventiva, recebeu a "denúncia" oferecida pelo Ministério Público contra o paciente durante o recesso forense – Alegação de nulidade da decisão no ponto em que o Juízo recebeu a peça acusatória, por falta de comprovação da urgência e por violação ao princípio do juiz natural – Vícios que não se verificam – Oferecimento da denúncia e decisão de seu recebimento que foram convalidados pelo Ministério Público e pelo Juízo da Vara de origem, respectivamente – Não demonstração de prejuízo para o paciente – Prisão preventiva que deve ser mantida para a garantia da ordem pública, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à "existência do crime e indício suficiente de autoria" – Paciente preso em flagrante após a prática do crime de roubo, cuja consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade – Pedido de prisão domiciliar que não merece acolhimento – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão desse benefício, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.